Tribunal: TJDFT
Processo: 0745655-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745655-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BENEDITA MARIA DE ALMEIDA FRANCA, JOAO ONOFRE DA CONCEICAO NETO, MARCOS VASCONCELOS DA CRUZ, PAULO MENDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação por dano material na conta PASEP sem a aplicação da correção monetária plena, no 0724516-34.2024.8.07.0001 (ID 211252124 dos autos de origem), ajuizada por BENEDITA MARIA DE ALMEIDA FRANCA, JOAO ONOFRE DA CONCEICAO NETO, MARCOS VASCONCELOS DA CRUZ, PAULO MENDES DOS SANTOS em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, que proferiu decisão saneadora rejeitando as preliminares de falta de interesse processual, ilegitimidade passiva/chamamento ao processo, incompetência da justiça estadual e a impugnação à gratuidade de justiça, reputando desnecessária a produção de prova técnica e determinando o julgamento antecipado do feito. O agravante, em suas razões recursais, alegou que deve ser reconhecida a competência da justiça federal em relação à pretensão de modificação dos índices de correção aplicado nas contas PASEP. Defendeu o perigo de dano concreto, pois “pode ocasionar patente prejuízo ao agravante”. Requereu o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, que seja declarada a competência da Justiça Federal. Preparo (Ids 65546959 e 65546961). É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." Não obstante os argumentos do agravante, o presente recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 1.105 do CPC, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por outro lado, o Tema Repetitivo 988 STJ, prevê: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso, a pretensão de inclusão da União no polo passivo rejeitada decisão saneadora impugnada não se insere no rol de hipótese de cabimento do Agravo de Instrumento. Além disso, não se vislumbra a inutilidade da análise da questão em apelação, que não é coberta pela preclusão e deve ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, na forma do art. 1.009, § 1o, do CPC. Ademais, a parte agravante não trouxe qualquer argumento concreto relevante sobre a urgência ou risco de dano grave capaz de justificar a mitigação do art. 1.015 do CPC. Sobre o não cabimento do recurso em circunstâncias semelhantes, colaciono precedentes deste eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DISPENSÁVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO DE INADIMISSIBILIDADE. MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática qual não conheceu do segundo agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. A decisão saneadora de indeferimento de prova oral dispensável não desafia agravo de instrumento, acrescido de o recolhimento do preparo resultar na preclusão lógica da concessão da gratuidade de justiça, por ser ato incompatível. 1.1. Nesta sede, o recorrente pede a reforma da decisão visando o conhecimento do agravo de instrumento e o provimento do pedido de prova oral e a concessão da gratuidade de justiça. [...] 3. Do mesmo modo, a decisão saneadora do processo que indeferiu a prova oral dispensável, por não constar daquelas elencadas no art. 1.015 do CPC, não se sujeita ao presente recurso, possuindo rito de impugnação específica (art. 357, §1o, do CPC). 3.1. No caso dos autos, tratando-se a controvérsia a respeito de vícios construtivos em edifício residencial, a decisão saneadora fundamentou ser desnecessária a prova oral requerida, entendendo ser a prova pericial o meio mais adequado a perquirir acerca vícios de construção, a qual inclusive fora determinada a realização. 3.2. Assim, não comprovada qualquer urgência, inutilidade ou justificativa a ensejar a reformar imediata da decisão que indefere o pedido de produção de prova oral, não se aplica ao caso a exceção quanto à taxatividade do cabimento do recurso de agravo, conforme a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (Tema 998). 3.3. Precedente: "Não havendo prova de que a situação da parte se encaixa na excepcionalidade trazida no Tema 988 do STJ, não é possível a mitigação do rol trazido no art. 1.015 do CPC. O questionamento relativo ao indeferimento da produção da prova testemunhal poderá ser deduzido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, de modo que não se conheço do agravo quanto a este tema". (07002288820248079000, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJE: 4/6/2024). 4. Enfim, não sendo a decisão saneadora suscetível de impugnação pela via deste recurso (art. 1.015 do CPC), possuindo rito específico de impugnação (art. 357, § 1o, do CPC), acrescido de indeferimento da prova oral considerada desnecessária constituir poder instrutório do juízo (art. 370 do CPC), inexistindo urgência ou justificativa para reformar do indeferimento (Tema 998/STJ), bem como havendo eventual insuficiência probatória, a matéria poderá ser suscitada em sede de apelação ou contrarrazões. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. (Acórdão 1928140, 07286198720248070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no DJE: 14/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. AUSENTE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão recursal, voltada à reforma da decisão saneadora que rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, de litispendência e de conexão não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, restando inadmissível o agravo de instrumento interposto por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. Inexiste excepcional urgência no imediato julgamento do agravo de instrumento quando possível vislumbrar, de plano, restar afastado o alegado risco de decisões conflitantes ante a determinação de suspensão dos embargos pelo Juízo especializado da execução, de forma a aguardar o julgamento da ação anulatória que possui pedidos diversos e mais amplos que os contidos nos embargos e sob a competência geral da Vara Cível, constituindo a demanda, em tese, meio adequado para a discussão atinente à validade dos negócios jurídicos questionados. 3. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1256820, 07025947620208070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital